Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005692-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO - CPF: 053.978.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLLYN DA SILVA MASCARENHAS SALES - CPF: 000.546.131-67 (VÍTIMA), MATHEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 044.775.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUEDER FELIZARTI LOPES - CPF: 029.441.281-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005692-43.2024.8.11.0000

PACIENTE: GILMAR REIS DA SILVA
IMPETRANTE: ALISSON SILVA ALMEIDA, ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 STJ – RÉU QUE SE EVADIU DO PRESÍDIO – INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

Para além do encerramento da instrução criminal, a atrair a incidência da Súmula 52 do STJ, a condição de foragido do paciente afasta qualquer alegação de coação ilegal, por excesso de prazo.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005692-43.2024.8.11.0000

PACIENTE: GILMAR REIS DA SILVA
IMPETRANTE: ALISSON SILVA ALMEIDA, ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gilmar Reis da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, estando com mandado de prisão em aberto.

Aduz que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo, pois apesar de encerrada a instrução processual, o Ministério Público tem retardado a apresentação das alegações finais.

Assim, postula a concessão de liminar, para sobrestar os efeitos do decreto de prisão preventiva, com a posterior confirmação no mérito.

Indeferi o pedido de liminar (id 206600218).

As informações de praxe foram apresentadas (id 206945372).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id 209393164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005692-43.2024.8.11.0000

PACIENTE: GILMAR REIS DA SILVA
IMPETRANTE: ALISSON SILVA ALMEIDA, ARY DA COSTA CAMPOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Gilmar Reis da Silva
, em virtude de suposto excesso de prazo para a prolação de sentença na ação penal a que está submetido.

Sem razão os impetrantes. Para além do encerramento da instrução processual, o que, em regra, atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, na espécie o paciente está em liberdade, após ter foragido de uma das unidades prisionais do Estado de Mato Grosso.

Estando o réu em liberdade, ainda que com mandado de prisão em aberto ou em virtude de fuga, não há falar em coação ilegal, por excesso de prazo. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO.
PERSISTÊNCIA DA FUGA DO DISTRITO DA CULPA
. DEFENSOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ACUSAÇÃO. PREJUÍZO À INSTRUÇÃO E INTENÇÃO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CIRCUNSTÂNCIA, QUE, ADEMAIS, IMPEDE O RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO
. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR QUE SE IMPÕE.

1. Hipótese em que o decreto de prisão se encontra fundamentado na fuga do acusado do distrito da culpa, elemento suficiente para justificar a manutenção do decreto de prisão, pois demonstra a intenção do agente não só em prejudicar a instrução, mas principalmente a aplicação da lei penal. Precedente.

2.
Estando o acusado foragido desde o início da ação penal, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo,
pois esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que tal condição afasta a aludida coação
.

3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC n. 181.862/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023.)

Logo, não há constrangimento ilegal a ser sanado na via almejada.

Por estas razões,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024